Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700040-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABDORAL DIAS DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível do Guará (DF), sob o argumento de negativa da autoridade coatora em cooperar processualmente com o impetrante. O impetrante sustenta que foram indeferidos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, arresto de contas bancárias dos sócios da devedora, arresto de bens móveis e de penhora de cotas sociais do sócio majoritário da devedora, ferindo direito líquido e certo. É o breve relatório. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Segundo a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). No caso, as decisões interlocutórias proferidas, que enfrentaram os pedidos formulados pelo impetrante na fase processual de cumprimento de sentença, podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Outrossim, não se evidencia a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade nas decisões impugnadas. Com efeito, decisão teratológica é aquela totalmente contrária ao sistema jurídico, que não é passível de sustentação porque viola princípios fundamentais, situação não configurada na hipótese. Por conseguinte, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Intimem-se. Arquive-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006